Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600760-60.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CANDIDATA
A
VEREADORA. OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. OMISSÃO DE
DESPESA
IDENTIFICADA
POR
CRUZAMENTO
DE
DADOS
FISCAIS.
IRREGULARIDADES
QUE
COMPROMETEM
A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata ao cargo de
Vereadora nas Eleições 2024, no município
de Fazenda Rio Grande, em razão da
omissão de doação estimável de serviços
advocatícios e de despesa com aquisição
de material gráfico (folders).
2. A candidata alega que a doação
estimável de serviços advocatícios foi

Num. 44702721 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125702900000043641396
Número do documento: 25082615125702900000043641396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:38:02
devidamente contabilizada pelo Diretório
Nacional do Partido Solidariedade e que
desconhecia a emissão da nota fiscal
referente à aquisição dos folders.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
desprovimento
do
recurso, por entender que as omissões
comprometem a lisura das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a omissão de doação estimável de
serviços
advocatícios,
devidamente
contabilizada
pelo
partido,
configura
irregularidade
apta
a
ensejar
a
desaprovação das contas; e (ii) saber se a
omissão de despesa com aquisição de
material gráfico, identificada por cruzamento
de dados com órgãos fazendários, justifica
a desaprovação das contas, considerando o
valor da irregularidade em relação ao total
de gastos de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de doação estimável, ainda
que contabilizada pelo partido, impede a
fiscalização da movimentação financeira da
campanha e compromete a transparência
das contas.
6. A omissão de despesa, identificada por
cruzamento
de
dados
com
órgãos
fazendários, evidencia falha no controle
interno
da
campanha
e
impede
a
fiscalização sobre a aplicação dos recursos.
7. A soma das irregularidades representa
percentual superior a 10% do total de
gastos de campanha, o que impede a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença
que desaprovou as contas de campanha e
determ

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600760-60.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600760-
60.2024.6.16.0144, que com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Eleicao 2024 Denise de
Fatima Ribas Vereador, Denise de Fatima Ribas, relativas às Eleições 2024. (Prestação de Contas
Eleitorais Final da campanha de Denise de Fatima Ribas Campos ao cargo de Vereador pelo partido
Solidariedade, no município de Fazenda Rio Grande, referente às Eleições 2024, julgadas
desaprovadas, conforme verificado a análise técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral
apontaram irregularidades que persistiram mesmo após as manifestações do prestador de contas.
Divergência sobre receita estimável: a questão central apontada pelo parecer técnico e pelo
Ministério Público é a divergência. A prestação de contas deve espelhar a realidade da
movimentação financeira e estimável da campanha. Se houve o recebimento de um serviço
estimado, independentemente de sua natureza ou de quem o prestou, e este gerou uma
divergência de informações com o doador (no caso, o partido nacional), a prestação de contas
deveria ter sido retificada para refletir a realidade da doação recebida, sua origem e valor correto,
ainda que para justificar sua dispensa de contabilização caso se enquadre nas exceções legais, o
que não ocorreu. A persistência desta divergência impede a Justiça Eleitoral de fiscalizar a
totalidade dos recursos recebidos e aplicados na campanha, comprometendo a confiabilidade das
contas. Outro fato foi a omissão de despesa de R$ 319,00: a despesa foi identificada por meio de
cruzamento de dados com informações de órgãos fazendários, sendo sua omissão na prestação de
contas uma falha grave que impede a fiscalização sobre a aplicação dos recursos. Embora o valor
seja relativamente baixo em relação ao total de gastos declarados na prestação de contas final, a
jurisprudência que admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em
casos de irregularidades de pequeno valor geralmente se aplica quando a falha não compromete a
lisura e a confiabilidade do conjunto das contas. No presente caso, o Ministério Público considerou
a omissão grave e, somada à persistência da divergência sobre a receita estimada, o conjunto das
irregularidades compromete a consistência e a confiabilidade da prestação de contas apresentada.
Diante da persistência de irregularidades graves que comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, em especial a divergência de receita estimada e a omissão de despesa,
as quais não foram satisfatoriamente sanadas, impõe-se o julgamento pela desaprovação.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENISE DE FATIMA RIBAS (RECORRENTE)

MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENISE DE FATIMA RIBAS VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44702721
26/08/2025
15:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44702721 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125702900000043641396
Número do documento: 25082615125702900000043641396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:38:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.111

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600760-
60.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENISE DE FATIMA RIBAS VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRENTE: DENISE DE FATIMA RIBAS
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CANDIDATA
A
VEREADORA. OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. OMISSÃO DE
DESPESA
IDENTIFICADA
POR
CRUZAMENTO
DE
DADOS
FISCAIS.
IRREGULARIDADES
QUE
COMPROMETEM
A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata ao cargo de
Vereadora nas Eleições 2024, no município
de Fazenda Rio Grande, em razão da
omissão de doação estimável de serviços
advocatícios e de despesa com aquisição
de material gráfico (folders).
2. A candidata alega que a doação
estimável de serviços advocatícios foi

Num. 44702721 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125702900000043641396
Número do documento: 25082615125702900000043641396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:38:02
devidamente contabilizada pelo Diretório
Nacional do Partido Solidariedade e que
desconhecia a emissão da nota fiscal
referente à aquisição dos folders.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, por entender que as omissões
comprometem a lisura das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a omissão de doação estimável de
serviços advocatícios, devidamente contabilizada pelo partido, configura irregularidade apta a ensejar a
desaprovação das contas; e (ii) saber se a
omissão de despesa com aquisição de
material gráfico, identificada por cruzamento
de dados com órgãos fazendários, justifica
a desaprovação das contas, considerando o
valor da irregularidade em relação ao total
de gastos de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de doação estimável, ainda
que contabilizada pelo partido, impede a
fiscalização da movimentação financeira da
campanha e compromete a transparência
das contas.
6. A omissão de despesa, identificada por
cruzamento
de
dados
com
órgãos
fazendários, evidencia falha no controle
interno
da
campanha
e
impede
a
fiscalização sobre a aplicação dos recursos.
7. A soma das irregularidades representa
percentual superior a 10% do total de
gastos de campanha, o que impede a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença
que desaprovou as contas de campanha e
determinou o recolhimento de valores ao

Num. 44702721 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125702900000043641396
Número do documento: 25082615125702900000043641396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:38:02
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de
doação estimável e de despesa, ainda que
de pequeno valor individualmente, quando
somadas
representam
percentual
significativo do total de gastos de campanha
e comprometem a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a
desaprovação. 2. A aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em
casos de irregularidades em prestações de
contas eleitorais está condicionada a que as
falhas não comprometam a higidez do
balanço, representem percentual inferior a
10%
do
total
da
campanha
e
não
evidenciem má-fé do prestador.
_______
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º, 7º, § 6º,
20, II, 53, I, c, 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE 060058585/PR, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 13/06/2025,
Publicado no DJE 114, data 17/06/2025;
TRE-PR, RE Na Prestação De Contas
Eleitorais 060055119/PR, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Acórdão de 11/03/2025, Publicado no DJE
50,
data
14/03/2025;
TRE-PR,
RE
060038920/PR, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Acórdão de 06/06/2025,
Publicado no DJE 110, data 11/06/2025;
TSE, AgR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44702721 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125702900000043641396
Número do documento: 25082615125702900000043641396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:38:02
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Denise de Fátima Ribas, candidata ao cargo de
Vereadora nas Eleições 2024, pelo partido Solidariedade, no município de Fazenda Rio
Grande/PR, em face da sentença que julgou desaprovadas as contas finais de campanha, nos
termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com recolhimento do montante de R$
319,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que:
a) A divergência relacionada à doação estimável de serviços advocatícios, no valor de R$ 845,50,
é justificada pela recorrente sob o argumento de que a contratação desses serviços foi realizada
diretamente pelo Diretório Nacional do Partido Solidariedade, o qual procedeu à correspondente
prestação de contas, com estimativa individualizada dos valores destinados aos candidatos. A
recorrente afirma que não inseriu tal valor em sua prestação por não dispor de informações
suficientes para quantificá-lo adequadamente. Invoca, para tanto, os arts. 4º, § 5º, e 20, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que excluem da obrigatoriedade de lançamento nas contas
dos candidatos os gastos com honorários advocatícios e serviços de contabilidade custeados
pelo partido, por não configurarem doações estimáveis sujeitas a limites de campanha. Alega
ainda que, nos termos do art. 7º, § 6º, da mesma norma, a emissão de recibo eleitoral é
facultativa para esse tipo de doação, o que reforça que o lançamento deve ser realizado apenas
pelo partido, responsável pelo pagamento; b) Quanto à omissão de despesa no valor de R$
319,00, referente à aquisição de 100 folders, alega que sua contabilidade desconhecia a emissão
da respectiva nota fiscal; c) Destaca que o valor omitido representa cerca de 4,67% do total dos
gastos de campanha (R$ 6.811,82), sendo, portanto, de pequena monta, sustentando que os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser aplicados, conforme jurisprudência
que admite a aprovação de contas com ressalvas quando a irregularidade é de valor reduzido
(inferior a 10% do total movimentado e inferior a R$ 1.064,00), desde que não comprometa a
lisura do conjunto; d) Argumenta, ainda, que a despesa foi identificada por cruzamento de dados
com órgãos fazendários, permitindo o controle pela Justiça Eleitoral, o que afastaria qualquer
prejuízo à análise das contas.
Ao final, requer a reforma da sentença para que suas contas sejam aprovadas com ressalvas,
afastando-se a penalidade de desaprovação imposta na origem.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Quanto à doação
estimável de serviços advocatícios (R$ 845,50), entendeu que a ausência de registro na
prestação de contas da candidata, apesar de ter sido informada pelo partido, configura
irregularidade, por impedir a fiscalização dos recursos de campanha.
Ressaltou que, mesmo com a previsão normativa sobre a responsabilidade partidária, era
necessário refletir a doação na contabilidade da candidata para garantir transparência. Quanto à
omissão da despesa de R$ 319,00, considerou que, embora de pequeno valor, a ausência de
lançamento compromete a lisura das contas.
Destacou que a irregularidade foi constatada por cruzamento de dados com órgãos fazendários, o
que evidencia falha relevante. Concluiu que a soma das falhas compromete a confiabilidade da
prestação, devendo ser mantida a desaprovação.

Num. 44702721 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125702900000043641396
Número do documento: 25082615125702900000043641396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:38:02
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece prosperar.

Omissão de doações estimáveis recebidas do Diretório Nacional

No que se refere à divergência sobre as receitas estimáveis, observa-se que a candidata deixou
de registrar, em sua prestação de contas, o valor de R$ 845,50. Constatou-se na prestação de
contas do Diretório Nacional do Partido Solidariedade, que valor foi destinado à candidata, sendo
descrito como “serviços próprios prestados por terceiros”
. Imagens colacionadas.

Num. 44702721 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125702900000043641396
Número do documento: 25082615125702900000043641396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:38:02

Em seu recurso a candidata alega:
A Direção Nacional efetuou a necessária prestação de contas acerca dos referidos
gastos, assim como estimou a doação de forma individualizada. Tudo, portanto,
aferido pela Justiça Eleitoral. A candidata, por sua vez, não apresentou tal “receita”,
pois sequer tinha condições de apontar qual seria o valor estimado. (...) a ausência
de informação pela prestadora das contas acerca da doação estimável recebida, que
refere-se a prestação de serviços advocatícios contratada pela Direção Nacional do
Partido Político, não se caracteriza omissão, e não prejudica o controle, análise e
confiabilidade das contas.
Consta expressamente na prestação de contas do partido doador que tal valor foi
destinado à candidata, o que confirma a efetivação da transferência estimável. Ainda
assim, a candidata não promoveu a correspondente escrituração em sua própria
prestação de contas, o que caracteriza omissão.

Constou na sentença:
No tocante ao Item 01 (divergência sobre receita estimável), a questão central apontada pelo parecer técnico
e pelo Ministério Público é a divergência. A prestação de contas deve espelhar a realidade da movimentação
financeira e estimável da campanha. Se houve o recebimento de um serviço estimado, independentemente
de sua natureza ou de quem o prestou, e este gerou uma divergência de informações com o doador (no caso,
o partido nacional), a prestação de contas deveria ter sido retificada para refletir a realidade da doação
recebida, sua origem e valor correto, ainda que para justificar sua dispensa de contabilização caso se
enquadre nas exceções legais, o que não ocorreu. A persistência desta divergência impede a Justiça Eleitoral
de fiscalizar a totalidade dos recursos recebidos e aplicados na campanha, comprometendo a confiabilidade
das contas.

Nos termos do art. 53, inciso I, alínea “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é dever do
candidato identificar todas as doações recebidas, inclusive as estimáveis em dinheiro, sob pena
de comprometimento da transparência e da fiscalização da movimentação financeira da
campanha.

Num. 44702721 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125702900000043641396
Número do documento: 25082615125702900000043641396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:38:02
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é firme no sentido de que a ausência de
registro de doação estimável em dinheiro configura irregularidade grave: “nem na presente
prestação de contas, nem na prestação de contas do partido, foram apresentados os contratos
firmados com os respectivos profissionais, não sendo possível aferir se a contratação se referiu
aos serviços prestados aos candidatos proporcionais do partido.” (BRASIL. Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060058585/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 13/06/2025, Publicado no(a) DJE 114, data 17/06/2025.)
Nesse sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO RELATIVAS A
MATERIAL GRÁFICO DE CAMPANHA E A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de candidato a vereador nas
Eleições 2024, em razão da omissão de despesas com propaganda eleitoral e serviços advocatícios e
contábeis, não declaradas como doações estimáveis.
(...)
Tese de Julgamento: 1. A omissão na declaração de doações estimáveis em dinheiro, especialmente
quando referentes a material de campanha e serviços advocatícios/contábeis, compromete a transparência e a
regularidade das contas eleitorais. 2. A falta de comprovação da origem de recursos usados no pagamento de
serviços advocatícios e contábeis, quando há indícios de doação estimável, é causa para desaprovação das
contas.
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060058585/PR, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 13/06/2025, Publicado no(a) DJE 114, data 17/06/2025.)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO.
IRREGULARIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
1. O candidato concorreu ao cargo de vereador pelo Partido PL no Município de Nova Esperança/PR nas
Eleições de 2024, tendo suas contas de campanha desaprovadas pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau devido
à omissão do registro de doação estimável em dinheiro referente a material impresso de propaganda
eleitoral, no valor de R$ 540,75.
(...)
10. Tese de julgamento: "A ausência de registro de doação estimável em dinheiro
é irregularidade que compromete a transparência das contas eleitorais, mas,

Num. 44702721 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125702900000043641396
Número do documento: 25082615125702900000043641396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:38:02
quando de baixo valor, pode ensejar aprovação com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060055119/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 11/03/2025,
Publicado no(a) DJE 50, data 14/03/2025.)

Dessa forma, a omissão do valor de R$ 845,50 deve ser reconhecida como irregularidade
relevante, por se tratar de doação formalizada pelo Diretório Partidário cuja aplicação não foi
comprovada por contratos, notas fiscais ou quaisquer outros documentos, sendo realizado, tão
somente, mero registro de valores.
A análise sobre a gravidade dessa falha, entretanto, será feita de forma conjunta com a omissão
da despesa de R$ 319,00, a fim de aferir a repercussão global das irregularidades na
confiabilidade e transparência das contas.

Omissão de despesa no valor de R$ 319,00

No que tange à omissão da despesa no valor de R$ 319,00, correspondente à aquisição de 100
folders de campanha, alega o recorrente que tal despesa não foi incluída em sua prestação de
contas em razão do desconhecimento, por parte de sua contabilidade, da emissão da respectiva
nota fiscal.
Ressalta-se que a irregularidade foi identificada pela Justiça Eleitoral por meio de cruzamento de
dados com informações de órgãos fazendários, o que evidencia falha no controle interno da
campanha.
Constou na sentença que a despesa foi identificada por meio de cruzamento de dados com
informações de órgãos fazendários, sendo sua omissão na prestação de contas uma falha grave
que impede a fiscalização sobre a aplicação dos recursos.
Nos termos do art. 53, inciso I, alínea “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, incumbe ao
candidato informar todas as receitas e despesas de campanha, sendo inadmissível a omissão de
gastos efetivamente realizados. A jurisprudência desta Corte é firme ao considerar que a
identificação de despesas omitidas, ainda que por cruzamento fiscal, evidencia a inconsistência
da prestação de contas apresentada.
Nesse sentido: A omissão de duas despesas (R$ 108,50 e R$ 8,17) cujos pagamentos não
transitaram pelas contas oficiais caracteriza recurso de origem não identificada, nos termos do
art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando a determinação de recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional. (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Recurso Eleitoral 060038920/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Acórdão de

Num. 44702721 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125702900000043641396
Número do documento: 25082615125702900000043641396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:38:02
06/06/2025, Publicado no(a) DJE 110, data 11/06/2025.)
Portanto, a omissão da despesa de R$ 319,00, caracteriza irregularidade insanável, ensejando o
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional. Assim, não há fundamentos para infirmar a
conclusão a que chegou a sentença do juízo de primeiro grau.

Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Conforme fundamentado, foram identificadas duas irregularidades na prestação de contas da
candidata: (i) a omissão da doação estimável de R$ 845,50, referente a serviços advocatícios
prestados pelo Diretório Nacional do partido; e (ii) a omissão de despesa no valor de R$ 319,00,
relativa à aquisição de material gráfico (folders).
Somadas, as irregularidades totalizam R$ 1.164,50, o que corresponde a aproximadamente
17,09% do total de gastos declarados pela campanha, fixado em R$ 6.811,82.
Trata-se, portanto, de um percentual que ultrapassa significativamente o limite de 10%, adotado
pela jurisprudência eleitoral como parâmetro para aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade em casos de irregularidades de valor reduzido. Embora cada uma das omissões,
considerada isoladamente, pudesse eventualmente ser objeto de ressalva, a conjugação das
duas inconsistências, ambas relacionadas a movimentações relevantes da campanha e não
justificadas de forma idônea, compromete a confiabilidade do conjunto das contas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental)
Diante do exposto, considerando que as irregularidades apuradas — a omissão da doação
estimável no valor de R$ 845,50 e a omissão de despesa no valor de R$ 319,00 — somam R$
1.164,50, o que representa aproximadamente 17,09% do total de gastos da campanha, e que tais
falhas comprometem a transparência e a confiabilidade da prestação de contas, deve ser
mantida integralmente a sentença que desaprovou as contas da candidata e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a
sentença, do Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, que desaprovou as contas de
campanha de DENISE DE FATIMA RIBAS, referente às Eleições de 2024, bem como determinou

Num. 44702721 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/08/2025 15:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615125702900000043641396
Número do documento: 25082615125702900000043641396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/08/2025 15:38:02
a devolução ao erário da importância de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais).

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600760-
60.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DENISE DE FATIMA RIBAS VEREADOR, DENISE DE
FATIMA RIBAS - Advogado das RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.08.2025